Tribunal: STF
Processo: RE 252946
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. CONSEQÜÊNCIA.
Critérios fixados pelo legislação infraconstitucional, para
preservação do valor real do benefício previdenciário. Provimento do
recurso especial. Conseqüência: prejudicialidade do extraordinário,
por perda do seu objeto.
Agravo regimental não provido.